Tribunal: TJSP
Processo: 1006827-59.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Acidente típico em 14.03.2017 - Motorista - Ruptura do tendão bicipital - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada procedente - Recurso do autor calcado na

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Acidente típico em 14.03.2017 - Motorista - Ruptura do tendão bicipital - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada procedente - Recurso do autor calcado na impossibilidade de limitar o pagamento do benefício até a reabilitação profissional, inclusão do auxílio-acidente na base de cálculo de futura aposentadoria e pretensão de aplicação de correção monetária nos moldes do tema 810 do STF - Indenização infortunística devida - Sentença parcialmente revista - Tutela recursal concedida de ofício.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Dia 25.07.2018, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por invalidez no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (tema 810 - Repercussão Geral - dirimido em 03.10.2019 e transitado em julgado em 03.03.2020) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA – Concessão de ofício no âmbito recursal – Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006827-59.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
JORGE VALDECIR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e recurso do autor, observando-se a
suspensão do processo determinada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006827-59.2018.8.26.0590 - São Vicente
2
VOTO No 2308
APELAÇÂO/REMESSA NECESSÁRIA No 1006827-59.2018.8.26.0590 - São Vicente
APELANTE: Jorge Valdecir da Silva
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Felipe Esmanhoto Mateo
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Auxílio-acidente - Acidente típico em 14.03.2017 -
Motorista
-
Ruptura
do
tendão
bicipital

-
Incapacidade parcial e permanente comprovada -
Nexo causal configurado - Presente relação de causa
e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou
diminuição da capacidade laborativa - Demanda
julgada procedente - Recurso do autor calcado na
impossibilidade de limitar o pagamento do benefício
até a reabilitação profissional, inclusão do auxílio-
acidente na base de cálculo de futura aposentadoria
e pretensão de aplicação de correção monetária nos
moldes do tema 810 do STF - Indenização infortunística
devida - Sentença parcialmente revista - Tutela
recursal concedida de ofício.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Dia 25.07.2018, nos
termos do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: “§ 2o O
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte
ao
da
cessação
do
auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.” - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema
862
-
Aplicabilidade
da
suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por
invalidez no período de gozo de auxílio-doença
relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(tema 810 - Repercussão Geral - dirimido em
03.10.2019 e transitado em julgado em 03.03.2020)
pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA -
1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e
de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei
no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no
precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006827-59.2018.8.26.0590 - São Vicente
3
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA Concessão de ofício no âmbito
recursal
Presentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015.
REMESSA
NECESSÁRIA
E
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO
DO PROCESSO DETERMINADA.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença de fls. 173/77,
proferida em 05.12.2019, e acrescento que a presente ação acidentária foi
julgada procedente para condenar a autarquia a pagar auxílio-acidente, a
partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (24.07.2018), até que ele
seja reabilitado profissionalmente ou aposentado por invalidez, acrescido dos
consectários legais, abono anual e honorários advocatícios, no percentual de
10% sobre o valor da condenação, observado o teor da súmula 111 do STJ. Não
houve condenação em despesas processuais e custas em virtude de isenção
legal.
O autor apelou (fls. 210/13), afirmando a impossibilidade de limitar o
pagamento do benefício até o advento da reabilitação profissional,
pretendendo ainda a inclusão do auxílio-acidente no cômputo da base de
cálculo de futura aposentadoria, além da aplicação de correção monetária nos
moldes do tema 810 do STF.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 227).
É o relatório.
Decido.
Anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos interesses da
autarquia, é ilíquida. Por tais razões, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código
de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no 490, do
Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante
o vínculo empregatício mantido com a empresa destacada na inicial,
desempenhando a função de motorista, sofreu acidente típico no dia
14.03.2017, dele advindo ruptura do tendão bicipital, sujeitando-se a diminuição
de sua capacidade laboral. Por tais razões, requereu o benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico ausência de comunicação de
acidente de trabalho CAT. Houve concessão de auxílio-doença previdenciário
NB 31/618.002.840-4, cessado em 24.07.2018 (fls. 30).
Realizada perícia médica judicial (fls. 91/95), em 03.11.2018, da
lavra do Dr. Abrão Moises Altman, em anamnese clínica, concluiu o perito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006827-59.2018.8.26.0590 - São Vicente
4
forma objetiva (in verbis):
“(...) V - DIAGNÓSTICO(S). Rotura da porção longa do
tendão do bíceps braquial esquerdo. (...) VI ESTUDO
DO NEXO CAUSAL. Positivo. VII - QUESITOS DO JUÍZO.
01 Há incapacidade para o trabalho? Sim 02 Em caso
afirmativo, total ou parcial? Parcial. 03 Em caso
afirmativo, temporária ou permanente? Permanente”
O laudo pericial foi fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova especializada
hábil à formação do convencimento do juízo.
Em suas considerações técnicas, analisando os antecedentes e
exame físico, o perito deixou devidamente assentado que em decorrência do
acidente de trabalho, o obreiro sofreu rotura do tendão do bíceps, encontrando-
se com o quadro clínico consolidado, porém, parcial e permanentemente
incapacitado para a atividade laboral.
Destarte, presente a relação de causa e efeito entre o trabalho
típico e a diminuição da capacidade laborativa, requisitos da lei infortunística, a
reparação em decorrência da redução da capacidade laborativa é à medida
que se impõe.
O nexo causal restou bem demonstrado ante a concessão
administrativa do benefício e ante o teor dos apontamentos técnicos ora
relatados.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que a parte autora faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, o MM. Juiz sentenciante
aplicou o preceito norteador do artigo 86 da Lei no 8.213/91, em seu § 2o, onde o
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006827-59.2018.8.26.0590 - São Vicente
5
disposto no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
No concernente ao recurso do autor, no que tange ao termo final
do benefício, razão lhe assiste. As hipóteses de cessação do auxílio-acidente
decorrem do evento óbito ou concessão de qualquer aposentadoria, na forma
do artigo 86, § 1o da Lei 8.213/91, não sendo possível ampliar o rol introduzindo a
hipótese de reabilitação, posto que desnecessária. Até porque, ela já ocorreu
consoante informado pelo perito ao responder o quesito de no 6 do autor (06)
Esta incapacidade é de molde a impedir o exercício desta profissão? Por quê? 6.
Não, porque autor foi reabilitado após a cirurgia). Outrossim, não se pode olvidar
que se trata de hipótese de incapacidade parcial e permanente, de doença ou
lesão consolidada portanto.
As questões posteriores à conta de liquidação (índice de
atualização do precatório, incidência de juros, dentre outras) deverão ser
apreciadas na fase de execução.
Naturalmente, deverá ser observada a prescrição quinquenal dos
valores em atraso, a teor do disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o segurado
receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança após 30/06/2009, quando, então, adotar-se-á o
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei
no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário.
Não se pode olvidar que o INSS é isento do pagamento de custas
processuais, ante o disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03, mas
responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Considerando que a r. sentença é ilíquida e foi proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006827-59.2018.8.26.0590 - São Vicente
6
fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também eventual sucumbência
recursal das partes (§11).
Quanto à acumulação do benefício com futura aposentadoria,
registro que a r. sentença não delimitou expressamente a vitaliciedade do
benefício, inadmitida por força da Lei 9.528/97, e o inconformismo com a matéria
foi somente agora demonstrado por meio do presente recurso.
Assim, por não integrar o objeto da presente demanda, e
especialmente ante a ausência de concessão atual de qualquer aposentadoria
ao obreiro, eventual pronunciamento quanto à aventada cumulabilidade
implicaria supressão de instância.
Por derradeiro, destaco que o caso aventado se refere à discussão
de pagamento de verba de natureza alimentar, no concernente a auxílio-
acidente, não podendo a parte autora aguardar o desfecho do recurso
repetitivo sem data definida para julgamento, a isto, some-se a
excepcionalidade da situação atual, por conta das restrições de mobilidade
decorrentes da pandemia de COVID-19.
De tal sorte, ainda que não postulada a medida de concessão de
TUTELA DE URGÊNCIA, é o caso de concedê-la, no âmbito recursal, ante os
ponderáveis riscos à subsistência de quem dela necessita, com o escopo de
determinar a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente.
Registre-se, por relevante, que a concessão no presente momento
resultará em vantagens não apenas a parte autora que dele necessita, mas
também ao INSS que evitará o pagamento futuro de encargos (v.g. correção
monetária e juros), enquanto se aguarda o julgamento do precitado tema 862
pelo STJ.
Fica desde já determinada a expedição de ofício ao INSS para
imediato cumprimento da tutela.
No entanto, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo: 1006827-59.2018.8.26.0590
- Nome do segurado: Jorge Valdecir da Silva
- Benefício concedido: Auxílio-acidente
- Data de início do benefício (DIB): 25.07.2018 (sujeito a modificação de
acordo com o que vier a ser decidido no tema 862 do STJ)
- Renda Mensal inicial (RMI): A calcular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006827-59.2018.8.26.0590 - São Vicente
7
Servirá cópia do presente como ofício destinado ao INSS.
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema referido
em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, por meio deste voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
remessa necessária e recurso do autor, observando-se a suspensão do processo
determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator